Tribunal: TJMT
Processo: 1035958-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035958-31.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ZENAIDE SANTANA RONDON - CPF: 807.673.971-34 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035958-31.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ZENAIDE SANTANA RONDON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAMENTO EM DESARMONIA COM O CONSUMO MÉDIO MENSAL –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035958-31.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ZENAIDE SANTANA RONDON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao Recurso.

O embargante alega que o
decisum
contém erro material pois deu “
as faturas questionadas na demanda – as faturas de setembro e outubro/2017 – o trato que se dá aos casos de recuperação de consumo; quando no caso em tela as faturas de setembro e outubro/2017 não são faturas de recuperação de consumo, mas faturas emitidas a partir da efetivamente medição do consumo, tal qual constante do medidor de energia elétrica
”.

Diz que também há obscuridade em relação a perícia técnica já que “
a realização de perícia no medidor de energia da unidade consumidora da embargada se afigurava completamente desinfluente, pois a fraude constata em junho/2017 além de já se encontrar regularizada há anos, deu-se através desvio de energia no ramal de entrada, sendo tal vício, portanto, extrínseco ao medidor
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035958-31.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ZENAIDE SANTANA RONDON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante diz que o Acórdão contém erro material por considerar que as faturas contestadas decorrem de recuperação de consumo.

Argumenta que “
também incorreu em obscuridade ao concluir que a ora embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora- embargada (art. 373, II, CPC), em virtude de ter desistido de realizar a perícia no medidor de energia elétrica da embargada
” já que esta prova era desnecessária tendo em vista o decurso do tempo e o desvio era externo ao aparelho.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pela ré, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A ora apelada disse na inicial que sua média de consumo é entre 284 kWh e 394 kWh. Desse modo, a leitura nos meses questionados (de 869 kWh e 678 kWh) ultrapassa o dobro do habitual.

A apelante justifica que o aumento se deve à regularização do medidor, já que até 06-2017 havia “desvio de energia no ramal de entrada”. No entanto, não produziu provas suficientes a esse respeito.

O documento “Consumos do Cliente” juntado com a contestação evidencia a discrepância, pois nos últimos 4 anos anteriores (de 2013 a 2017) a média foi entre 167 kWh e 390 kWh. Ademais, em 09-2017 foi registrado “179 - Consumo acima da média me”.

Assim, conforme o conjunto probatório existente na lide, sobretudo se considerado o faturamento dos últimos anos, o aumento significativo é imotivado.”

Logo, ficou claro que à Concessionária caberia fazer a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto condutor está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022